Tribunal: TJSP
Processo: 2085106-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação de prestação de contas – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – Agravo do banco devedor – Alegação de excesso de execução não conhecida – Impugnação genérica – Agravante que não apresenta discriminativo do cálculo que considera correto – Inobservância do art. 525, §4o, do CPC – Rejeição à impugnação apresentada mantida – Agravo improvido.